Tribunal: TJES
Processo: 5006261-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006261-62.2021.8.08.0000

AGVTE: JEFERSON CABRAL

AGVDO: MAURICIO FERREIRA LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA 393 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante pretende desconstituir o título executivo com questões que demandam dilação probatória, incompatíveis, com a via da exceção de pré-executividade. 2. Sobre o tema o STJ vem entendendo que A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que

devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.
3.
Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entende-se que
não há como aferir com a certeza que se requer, que
o
agravante teria agido com má-fé, dolo ou culpa grave
no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de _________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006261-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL
AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA LACERDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006261-62.2021.8.08.0000

AGVTE: JEFERSON CABRAL

AGVDO: MAURICIO FERREIRA LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

JEFERSON CABRAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da Ação de Exceção de Pré-Executividade ajuizada em face de
MAURICIO FERREIRA LACERDA
, que
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo na execução
.

Assevera o recorrente que merece reforma a decisão recorrida, eis que não houve a suspensão da execução mesmo diante dos documentos apresentados onde existe uma clara compensação entre as partes onde são credores e devedores uma da outra, tornando o título de execução extrajudicial inexigível e inexequível requisitos necessário para formação do título de execução extrajudicial.

Trata-se de um desajuste entre as partes, cujo o título apresentado para execução faz parte integrante do ajuste, e se a execução prosseguir sem antes verificar sua eficácia como título de execução forçada, se não houver suspensão poderá ocorrer danos irreversíveis ao agravante, tais como, pagamento em duplicidade de valor pelo qual existe controvérsia pendente de resolução que possa reverter a situação do crédito, uma vez que as partes são ao mesmo tempo credor e devedor entre si, necessitando de uma audiência para esclarecimento do direito.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, o provimento do mesmo no sentido de reformar a decisão singular. Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação por litigância de má-fé.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de março de 2022.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006261-62.2021.8.08.0000

AGVTE: JEFERSON CABRAL

AGVDO: MAURICIO FERREIRA LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

JEFERSON CABRAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da Ação de Exceção de Pré-Executividade ajuizada em face de
MAURICIO FERREIRA LACERDA
, que
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo na execução
.

Assevera o recorrente que merece reforma a decisão recorrida, eis que não houve a suspensão da execução mesmo diante dos documentos apresentados onde existe uma clara compensação entre as partes onde são credores e devedores uma da outra, tornando o título de execução extrajudicial inexigível e inexequível requisitos necessário para formação do título de execução extrajudicial.

Trata-se de um desajuste entre as partes, cujo o título apresentado para execução faz parte integrante do ajuste, e se a execução prosseguir sem antes verificar sua eficácia como título de execução forçada, se não houver suspensão poderá ocorrer danos irreversíveis ao agravante, tais como, pagamento em duplicidade de valor pelo qual existe controvérsia pendente de resolução que possa reverter a situação do crédito, uma vez que as partes são ao mesmo tempo credor e devedor entre si, necessitando de uma audiência para esclarecimento do direito.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, o provimento do mesmo no sentido de reformar a decisão singular. Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão indeferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Verifica-se que
o pedido de efeito suspensivo
foi
no sentido de determinar a suspensão da execução até decisão da exceção de pré-executividade.

Ocorre que, como se sabe,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que a oposição de
Exceção de Pré-Executividade,
por si só,
não tem o condão de suspender o processo de execução,
tampouco o prazo de penhora.

De modo que, c
omo bem salientado na decisão vergastada, a
exceção de pré-executividade é instrumento de defesa atípico, derivado de construção doutrinária, posto à disposição do executado para a discussão de questões processuais relacionadas a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não carecem de dilação probatória. Tal defesa não se confunde com os embargos à execução, pois não possui os mesmos rigores formais e, sendo assim, também não compartilha da previsão de suspensão prevista no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente se a execução não se encontra garantida, como no caso concreto.

Dessa forma, conclui-se que a simples oposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

Sendo assim, a despeito da interpretação invocada pelo ora Agravante/recorrente, entendo que, no atual estágio, devo me ater a questão do efeito suspensivo invocado, onde, após analisar o conjunto probatório, não vislumbro prejuízo suficiente a amparar o pedido.

Isso porque, i
mporta salientar que e
m
sede de Agravo de Instrumento

não é possível analisar matéria que se confunde com o
mérito

da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no
mérito

da ação principal.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento.

Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que a
s condutas dos litigantes reputados de má-fé estão elencadas no art.
80
do CPC/
15
em ‘
numerus clausus
’, ou seja, as hipóteses são taxativamente previstas e não comportam ampliação.

No caso em espécie, a hipótese prevista no art.
80
, inc. V, do CPC/
15
, ao imputar litigante de má-fé a conduta daquele que
procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
, tem por fim, punir
aquele litigante que age com má-fé, dolo ou culpa grave.

A responsabilidade processual por litigância de má-fé é uma responsabilidade subjetiva.

E nessa exegese
,
entendo que não há como aferir com a certeza que se requer, que
o
agravante teria agido com má-fé, dolo ou culpa grave
no caso dos autos.

A
nte o exposto
, nos termos das fundamentações acima aduzidas,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006261-62.2021.8.08.0000

AGVTE: JEFERSON CABRAL

AGVDO: MAURICIO FERREIRA LACERDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA 393 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante pretende desconstituir o título executivo com questões que demandam dilação probatória, incompatíveis, com a via da exceção de pré-executividade. 2. Sobre o tema o STJ vem entendendo que A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que

devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.
3.
Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entende-se que
não há como aferir com a certeza que se requer, que
o
agravante teria agido com má-fé, dolo ou culpa grave
no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.